Tribunal: STF
Processo: HC 56550
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
RÉU MENOR. ATOS DA INSTRUÇÃO SEM ASSISTÊNCIA DE CURADOR, NEM DE DEFENSOR DATIVO. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÚMULA 352, INAPLICÁVEL A ESPÉCIE. NECESSIDADE DE CURADOR, A VISTA DOS ARTIGOS 194, 262 E 564, III, C, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.